Tribunal: TJDFT
Processo: 0719097-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719097-75.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS FERRAZ DE ARAUJO, KELY CRISTINA DA CRUZ FERRAZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO ANTONIO MARCOS FERRAZ DE ARAUJO e KELY CRISTINA DA CRUZ FERRAZ interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 64182264, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial proposta pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA SA, na qual a MM. Juíza indeferiu o pedido de substituição dos bens penhorados, in verbis: “Como se observa, os bens de matrículas números 7.746, 7.457 e 8.005 (Comarca de Cristalina - GO) foram penhorados, com avaliação no id 59546518. O exequente, como se deflui, não impugnou a avaliação. Os executados, em sentido diverso, no id 63749911, embora não tenham impugnado a avaliação supracitada, pleitearam a substituição dos bens penhorados pela denominada Fazenda Fortaleza (matrícula no 3.521 do CRI de Paratinga/BA). Informaram, na ocasião, que aqueles são utilizados para plantio/agricultura e sustento de suas famílias. DECIDO. Conforme previsão contida no artigo 847 do Código de Processo Civil, é direito da parte executada pleitear a substituição da penhora, desde que, a uma, comprove que lhe será menos gravosa e não haverá prejuízo ao credor, e, a duas, o faça dentro do prazo de 10 dias contados da intimação da constrição. Na hipótese vertente, a executada oferece, em substituição, a denominada Fazenda Fortaleza (matrícula no 3.521 do CRI de Paratinga/BA), no valor de R$ 2.250.000,00. Ocorre que a penhora que se pretende substituir foi determinada em 07/12/2018, na forma da decisão sob id 30812222, tendo a intimação dos executados ocorrido por publicação no DJe no dia 14 seguinte, sem impugnação. Desse modo, porquanto o exequente não concordou com o pedido de substituição e esse não foi apresentado no prazo a que alude o dispositivo legal supracitado, preclusa a oportunidade. Ademais, o pedido de substituição agora em exame, ainda mais depois de o bem penhorado já ter sido avaliado, não é razoável, pois formulado fora do prazo a que alude o caput do artigo 847 do Código de Processo Civil, como antes mencionado, e em contrariedade com o interesse do credor e com o princípio da razoável duração do processo. Ante o exposto, indefiro o pedido de substituição deduzido pela executada. Sendo assim, porquanto o exequente não demonstrou interesse na adjudicação do bem, depreque-se para a alienação dos bens penhorados em leilão judicial. Antes, no entanto, o credor deverá comprovar o recolhimento das custas junto ao Juízo deprecado, no prazo de 10 dias. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que a execução embasada em cédula rural pignoratícia e hipotecária foi proposta em 03.12.15, cuja dívida atualizada até 15.02.18 era de R$ 1.420.433,58 (id. 30812140, pág. 4). Citados, os agravantes-executados não pagaram o débito, razão pela qual o Banco-credor requereu a penhora sobre os bens dados em garantia, art. 835, §3o, do CPC (id. 308122140), o que foi deferido pelo i. Juízo a quo (id. 30812222) e concretizado (id. 30812226). Os agravantes-executados forma intimados da penhora dos imóveis em 14.12.18 (id. 30812222, pág. 2). No entanto, somente postularam a substituição dos bens penhorados em 22/05/20 (id. 63749911), após a devolução da precatória de avaliação dos referidos bens. O art. 847, caput, do CPC dispõe que “o executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado [...]”. Cotejadas as datas acima com o disposto na lei, é inequívoco que o pleito de substituição dos bens penhorados pelos agravantes-executados foi manifestamente extemporâneo. Ademais, intimado o exequente sobre o requerimento de substituição da penhora, art. 847, §4o, do CPC, ele afirmou não ter interesse (id. 63901871). Diante do presente contexto, não há prova inequívoca da probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 25 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora